Tribunal: STM
Processo: 7000694-51.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. ART. 53 DO CPM. ART. 312, § 2º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO RECONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME DE FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONLUIO ENTRE CIVIS E MILITAR PARA BENEFICIAR DETERMINADA EMPRESA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Tendo como baliza a pena máxima em abstrato cominada ao delito de Peculato culposo, estatuída no art. 312, § 2º, do Código Penal comum, assim como o art. 125, VI, do CPM, que estabelece o correspondente parâmetro para calcular a prescrição, ao observar o transcurso de lapso temporal superior a quatro anos entre o período em que supostamente ocorreram as condutas descritas no terceiro fato e o recebimento da Denúncia, verifica-se a extinção da punibilidade dos fatos imputados ao réu que se achava no posto de capitão, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade em abstrato.
II. Não se comprovou a ocorrência de dano ao erário e o ajuste dirigido a perpetração de fraude ao caráter competitivo de determinado processo licitatório. Tampouco se comprovou que militares estivessem ajustados para a ventilada prática delitiva. Perquiridas as elementares do tipo em comento, restou inviabilizada a colmatação jurídica pretendida na espécie recursal.
III. O réu que detinha a graduação de cabo não dispunha de atribuição funcional que lhe permitisse interferir nos atos decisórios dos processos licitatórios realizados pela Organização Militar. Nesse conspecto, restou desnudada a falsa promessa de recompensa realizada em desfavor dos réus civis, o que evidencia dolos não convergentes dos agentes e a ausência de liame subjetivo, rechaçando-se, pois, a caracterização do concurso de pessoas sob a perspectiva do tipo em comento.
IV. O MPM não apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
V. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000694-51.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROQUE LANI DA CAS
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: RITA CLAUDINO BELL
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: JONATHAN NUNES MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO
ADVOGADO(A): FLAVIO BRAGA PIRES (OAB RS36426)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE
OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS FATOS
SUPOSTAMENTE PERPETRADOS PELO CAP EX ALEXANDRE CARDOSO
PAVÃO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
NA MODALIDADE EM ABSTRATO, NOS TERMOS DO ART. 123, IV, C/C OS
ARTIGOS 124; 125, VI; E 133, TODOS DO CPM. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL (REVISOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS REJEITAVAM A
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA VERGASTADA. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL (REVISOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO PARA, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
CAPITÃO ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM, REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO", NO
TOCANTE AOS ACUSADOS EX-CB EX JHONATHAN NUNES MOURA, CIVIL
ROQUE LANI DA CAS E CIVIL RITA CLAUDINO BELLI, PARA CONDENÁ-LOS,
POR 18 (DEZOITO) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NAS SANÇÕES
DO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93, À PENA FINAL DE 2 (DOIS) ANOS E 8
(MESES) DE RECLUSÃO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR
DA PENALIDADE PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM

TRIGÉSIMO) DO VALOR DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE À
ÉPOCA DO FATO, E FIXAVAM, AINDA, O REGIME INICIAL ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPB,
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000694-51.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROQUE LANI DA CAS
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: RITA CLAUDINO BELL
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: JONATHAN NUNES MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO
ADVOGADO(A): FLAVIO BRAGA PIRES (OAB RS36426)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. ART. 53 DO
CPM. ART. 312, § 2º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
EM ABSTRATO
RECONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME
DE FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONLUIO ENTRE CIVIS E
MILITAR PARA BENEFICIAR DETERMINADA EMPRESA EM
PROCESSOS
LICITATÓRIOS,
EM
PREJUÍZO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO ESPECÍFICO. NÃO
ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO GENÉRICO.
INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Tendo como baliza a pena máxima em abstrato cominada ao delito de
Peculato culposo, estatuída no art. 312, § 2º, do Código Penal comum, assim
como o art. 125, VI, do CPM, que estabelece o correspondente parâmetro para
calcular a prescrição, ao observar o transcurso de lapso temporal superior a
quatro anos entre o período em que supostamente ocorreram as condutas
descritas no terceiro fato e o recebimento da Denúncia, verifica-se a extinção da
punibilidade dos fatos imputados ao réu que se achava no posto de capitão, ante
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade em
abstrato.
II. Não se comprovou a ocorrência de dano ao erário e o ajuste dirigido a
perpetração de fraude ao caráter competitivo de determinado processo
licitatório. Tampouco se comprovou que militares estivessem ajustados para a
ventilada prática delitiva. Perquiridas as elementares do tipo em comento,
restou inviabilizada a colmatação jurídica pretendida na espécie recursal.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. O réu que detinha a graduação de cabo não dispunha de atribuição funcional
que lhe permitisse interferir nos atos decisórios dos processos licitatórios
realizados pela Organização Militar. Nesse conspecto, restou desnudada a falsa
promessa de recompensa realizada em desfavor dos réus civis, o que evidencia
dolos não convergentes dos agentes e a ausência de liame subjetivo,
rechaçando-se, pois, a caracterização do concurso de pessoas sob a perspectiva
do tipo em comento.
IV. O MPM não apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais
citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação
genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
V. Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo interposto pelo Parquet castrense; por
maioria, em acolher a preliminar suscitada de ofício pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para declarar a extinção da punibilidade
dos fatos supostamente perpetrados pelo Cap Ex ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade em abstrato, nos termos do art.
123, IV c/c os artigos 124; 125, VI; e 133, todos do CPM. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao presente Recurso, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença absolutória vergastada.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de
22/5/2023, na parte em que absolveu o civil ROQUE LANI DA CAS, a civil RITA
CLAUDINO BELL e o ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA da prática do crime
estatuído no art. 90 da Lei 8.666/93, por 18 (dezoito vezes), c/c o art. 9º, incisos II e III, e o
art. 53, ambos do CPM (PRIMEIRO FATO); e o Capitão ALEXANDRE CARDOSO
PAVÃO da prática do delito previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM (TERCEIRO FATO); todos com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
O Recurso em exame foi manejado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000012-13.2022.7.03.0303/RS, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000123-36.2018.7.03.0303, instaurado, em 19/9/2018, pelo Comandante e Diretor
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), sediado em Santa Maria/RS, e posteriormente
encaminhado à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA) para continuidade
das investigações.
Em 29/11/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
dos réus, ocasião em que arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória relatou o que se
segue (APM, evento 1, documento 1):
PRIMEIRO FATO
Os referidos denunciados Jonathan Nunes Moura, Roque Lani da Cas e Rita
Claudino Bell praticaram o seguinte fato delituoso constante da inquisa
epigrafada, fato este que se passa a narrar.
Segundo consta nos autos, no ano de 2017, o Colégio Militar de Santa
Maria/RS (CMSM/RS) pagou, por meio da emissão de Notas de Empenho, à
Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda, o valor de R$ 60.501,00
(sessenta mil e quinhentos e um reais, evento 1, 36-DILIGÊNCIAS, Planilha
"A" - Demonstrativo de Notas de Empenho para a Empresa Agroforte/2017, fl.
958). O fato de o Colégio Militar de Santa Maria/RS, no ano de 2017, ter pago
essa quantia, por meio das Notas de Empenho emitidas em benefício da
Empresa Comercial Agropecuária Ltda., gerou nos denunciados Rita e Roque,
a confiança e a expectativa de que, no ano de 2018, o Colégio Militar de Santa
Maria/RS permaneceria contratando com a Empresa.
Nesse contexto, o denunciado Roque, devidamente autorizado pela denunciada
Rita, acertou com o denunciado Cabo Moura que todas as vezes que o
CMSM/RS necessitasse de mercadorias, que a mencionada Empresa não
possuísse em seu estoque e/ou não fossem de sua atividade econômica, dito
militar receberia adiantado valores em dinheiro para que as adquirisse perante
outras Empresas e/ou fornecedores, que não se encontrassem devidamente
habilitados com esse Estabelecimento de Ensino. Em contrapartida, o Cabo
Moura, sem comprovação até o momento do conhecimento de seus superiores
hierárquicos, em nome do Colégio Militar de Santa Maria/RS, combinou com
os denunciados Roque e Rita que os valores adiantados seriam compensados
quando da liquidação e do pagamento das Notas de Empenho emitidas em
favor da mencionada Empresa e, principalmente, que a Empresa permaneceria
adjudicando os objetos das Atas de Registro de Preços das Unidades Gestoras
em que o Colégio Militar de Santa Maria/RS aderisse na qualidade de Unidade
Gestora Não Participante.
No entanto, a expectativa dos denunciados Rita e Roque de que os valores
dados ao Cabo Moura (sob o pretexto de que seriam para suposta aquisição de
mercadorias perante outras Empresas e/ou fornecedores, que não se
encontrassem habilitados com esse Estabelecimento de Ensino), seriam
compensados, por ocasião das Notas de Empenho a serem emitidas em favor da
mencionada Empresa - não se efetivou - devido ao fato de ter sido descoberta a
fraude.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, as negociações realizadas entre os denunciados Cabo Moura, Rita e
Roque, foram descobertas, no dia 13 de setembro de 2018, em razão de o
Capitão Alexandre Cardoso Pavão, à época Chefe da SALC - Setor de
Aquisições, Licitações e Contrato do Colégio Militar de Santa Maria/RS, ter
solicitado ao 2º Sargento Souza, o qual trabalhava na Seção de Almoxarifado,
que verificasse junto à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda a
situação da Nota de Empenho 2018NE800312, emitida em 29 de junho de 2018
(evento 1, 16- DILIGÊNCIAS, fls. 445-446), no valor de R$ 6.250,00 (seis mil
duzentos e cinquenta reais), uma vez que o Colégio ainda não havia recebido a
Nota Fiscal, mas já havia recebido parte do material (evento 1, 2- diligências,
fl. 6).
Assim, em atenção à ordem, o 2º Sargento Souza deslocou-se até a mencionada
Empresa, ocasião em que foi informado pelo denunciado Roque da Cas que o
Colégio Militar de Santa Maria-RS estava devendo à Empresa o valor de R$
53.030,00 (cinquenta e três mil reais e trinta centavos, evento 1, 2-
DILIGÊNCIAS, fl. 28). Ao ser indagado sobre a origem da dívida, o
denunciado Roque Lani da Cas apresentou ao 2º Sargento Souza um bloco de
recibos emitidos pela Empresa Agroforte, no ano de 2018, assinados pelo Cb.
Jonathan Nunes Moura contendo descrições da retirada de recursos em
dinheiro para a suposta aquisição de mercadorias para o Colégio Militar
(evento 1, 2-DILIGÊNCIAS, fls. 9-28 e evento 1, 4-DILIGÊNCIAS, fls. 108-
154).
Dessa maneira, descobriu-se que o modus operandi realizado pelo denunciado
Cabo Moura para receber o dinheiro da Empresa Agroforte Comercial
Agropecuária Ltda consistia em, um primeiro momento, noticiar ao denunciado
Roque Lani da Cas que o Colégio Militar necessitava adquirir mercadorias
com outros fornecedores, que não se encontravam habilitados perante o
Colégio Militar, de modo que nas ocasiões em que a Empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda não dispunha dessas mercadorias, repassava os
valores de dinheiro em espécie ao denunciado Cabo Moura, que assinava um
recibo (onde constavam descritas as mercadorias que seriam supostamente
adquiridas para o Colégio Militar), cuja 1ª via ficava com a Empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda e a 2ª via ficava com o Cabo Moura para que, na
sequência, apresentasse ao Capitão Pavão, Chefe da SALC.
Dessa forma, em troca do dinheiro recebido, o Cabo Moura, em nome do
Colégio Miliar, se comprometia a compensar o valor quando da liquidação e do
pagamento das Notas de Empenho a serem emitidas em benefício da
mencionada empresa.
Todavia, instado a apresentar os comprovantes das mercadorias adquiridas
com o dinheiro retirado na Empresa Agroforte para aquisição de produtos com
outros fornecedores, o Cabo Moura informou não ter tais comprovantes,
consoante depoimento prestado em sede policial (evento 54, 22-ANEXO, fls.
320-328). Como exemplo, cita-se: a retirada de R$ 2.500,00, no dia
10/04/2018, junto à Empresa Agroforte para aquisição da grade frontal da
viatura do Comandante, grade esta que, segundo o Cabo Moura foi entregue ao
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabo Santos para colocação na referida viatura (evento 1, doc. 11, fls. 320 e
seguintes). Entretanto, inquirida a testemunha Cabo Santos, este afirmou nunca
ter recebido do Cabo Moura qualquer grade para colocar na viatura do
Comandante, salientando, inclusive, que a viatura se encontra sem grade
frontal até hoje, comprovando o alegado por meio de fotos da viatura (evento
54, 29-ANEXO, fls. 435-436).
De mais a mais, inquiridos alguns dos fornecedores, como por exemplo, o
representante da Empresa "SM Materiais Elétrico", este noticiou que o Colégio
Militar de Santa Maria não adquiriu lustre, no valor de R$ 1.600,00, anexando
"relatório de movimentação diária de produtos", o qual comprova que o
material não saiu do estoque da sua empresa (evento 1, 35-DILIGÊNCIAS, fls.
926-929).
Igualmente, a representante legal da Empresa "Andreia Arlete Weise Fim",
nome fantasia "Empresa Troféus e Cia.", também informou não ter recebido do
Cabo Moura a quantia de R$ 8.125,00, em espécie, para aquisição de medalhas
e premiações para o Colégio Militar de Santa Maria/RS (evento 1, 31-
DILIGÊNCIAS, fls. 831-833).
Da mesma forma, o representante da Empresa "Gradual Soluções Gráficas"
afirmou nunca ter repassado dinheiro, em espécie, ao Cabo Moura (evento 1,
31-DILIGÊNCIAS, fls. 837-839) e, por último, também o representante da
Empresa "Lauro Cremonese Eireli EPP" afirmou nunca ter disponibilizado a
quantia de R$ 3.000,00, em espécie, ao Cabo Moura para aquisição de bem ou
serviço diverso destinado ao Colégio Militar de Santa Maria/RS (evento 1, 31-
DILIGÊNCIAS, fls. 825-839).
Sendo assim, o Cabo Moura, em conluio com os denunciados Roque Lani da
Cas e Rita Claudino Bell, recebeu, em espécie, da Empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda a quantia total de R$ 53.030,00 (cinquenta e três
mil reais e trinta centavos), conforme comprovam os 18 (dezoito) recibos
assinados pelo Cabo Moura e pelo denunciado Roque, os quais se encontram
anexados no evento 1, 4-DILIGÊNCIAS a 5-DILIGÊNCIAS, às fls. 114; 116;
117; 118; 124; 126; 128; 129; 131; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 142; 145 e
147, consoante demonstra a tabela a seguir (evento 1, 36-DILIGÊNCIAS, fl.
959):
DATA
VALOR
RECEBIDO
DA
EMPRESA
AGROFORTE
P/AQUISIÇÃO
DAS
MERCADORIAS EM
OUTRAS EMPRESAS
MERCADORIAS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDAS
PELO
CABO
MOURA
JUNTO
A
OUTROS
FORNECEDORES
Fls.
06/03/2018
R$ 8.125,00
MEDALHAS/PREMIAÇÕES
ADQUIRIDAS
NA
EMPRESA TROFÉUS E CIA
Fl. 114
13/03/2018
R$ 2.775,00
CONSERTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA
PAGO A EMPRESA SERCIMAQ
Fl. 116
16/03/2018
R$ 2.530,00
BRINDES E BRAÇADEIRAS ADQUIRIDOS NA
EMPRESA BINATO
Fl. 117
22/03/2018
R$ 2.150,00
MATERIAIS DE CAMPO ADQUIRIDOS NA LOJA
KABOOM E EMPRESA BINATO
Fl. 118
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/04/2018
R$ 1.250,00
COMPRAS BIBLIOTECA
Fl. 124
10/04/2018
R$ 2.500,00
CONSERTO
VIATURA
COMANDANTE
-
AQUISIÇÃO DA GRADE FRONTAL
Fl. 126
11/04/2018
R$ 3.500,00
OFICINA ELETRÔNICA
Fl. 128
30/04/2018
R$ 2.500,00
CONSERTO MAQUINAS ROÇADEIRAS PELA
EMPRESA CASTELHANO
Fl. 129
08/05/2018
R$ 2.500,00
CONSERTO DAS MESAS DE PEBOLIM E SINUCA
DO GRÊMIO DOS CABOS E SOLDADOS
Fl. 131
14/05/2018
R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO NA
ELETRÔNICA FRAZZON
Fl. 134
22/05/2018
R$ 2.500,00
MANUTENÇÃO DO CELULAR DO OFICIAL DE
DIA E DO COMANDANTE
Fl. 136
08/06/2018
R$ 2.500,00
PAGAMENTO
DE
DÍVIDA
À
ELETRÔNICA
FRAZZON
Fl. 137
13/06/2018
R$ 4.200,00
SERCI
MANUTENÇÃO
DE
MAQUINAS
ROÇADEIRAS E DA MESA DE SOM DA SALA DE
MEIOS
Fl. 138
06/07/2018
R$ 2.875,00
MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA OFICINA
Fl. 139
27/07/2018
R$ 2.500,00
MATERIAL PARA A SEÇÃO HÍPICA DO CMSM
Fl. 140
03/08/2018
R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS
DE MESAS DE SOM
Fl. 142
14/08/2018
R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
PARA
MANUTENÇÃO DA SALA DO GRÊMIO DOS
CABOS E SOLDADOS
Fl. 145
23/08/2018
R$ 3.125,00
MANUTENÇÃO GRÊMIO CABOS E SOLDADOS
Fl. 147
Aduza-se, por oportuno, que o Colégio Militar de Santa Maria/RS não sofreu
nenhum prejuízo, uma vez que as Notas de Empenho, que foram emitidas em
favor da mencionada Empresa, foram anuladas assim que descoberta a fraude
perpetrada pelos denunciados Cabo Moura, Roque Lani da Cás e Rita
Claudino Bell, consoante comprova o Anexo IV - Notas de Empenho Anuladas
(evento 54, 42-Anexo).
Por outro lado, o dolo com que os denunciados Roque Lani da Cas e Rita Bell
agiram em suas condutas para a prática da fraude prevista no artigo 337-F do
Código Penal Brasileiro sobressai do fato de terem adiantado valores, em
dinheiro, ao Cabo Moura (mesmo sabendo que não poderiam fazê-lo, uma vez
que as compras públicas devem ser realizadas por meio de processos
licitatórios) - com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do
objeto das Atas de Registro de Preços das Unidades Gestoras em que o Colégio
Militar de Santa Maria/RS aderisse na qualidade de Unidade Gestora Não
Participante.
Assim agindo, os denunciados Cabo Jonathan Moura, Roque Lani da Cás e
Rita Claudino Bell, em conjunção de esforços e comunhão de vontades,
fraudaram o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de
obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação em
benefício da Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda, incidindo assim
no crime previsto no artigo 337-F do Código Penal c/c a alínea "e" do inciso II
do artigo 9º do CPM, por dezoito vezes. [...]

7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TERCEIRO FATO
O denunciado Alexandre Cardoso Pavão praticou o seguinte fato delituoso
constante da inquisa epigrafada, fato este que se passa a narrar.
No ano de 2017, no interior do Colégio Militar de Santa Maria/RS, localizado
na cidade de Santa Maria/RS, o denunciado Alexandre Cardoso Pavão, que à
época, era o Chefe da SALC - Setor de Aquisições, Licitações e Contrato do
Colégio Militar de Santa Maria/RS, negligentemente, deixou de fiscalizar os
processos de empenho relativos à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária
Ltda, possibilitando com sua omissão que o Cabo Moura, no exercício de suas
atividades administrativas nessa Seção, elaborasse e montasse ditos processos
destinados às compras públicas, sem que houvesse a estrita observância da
legislação pertinente, ou seja, sem a realização das pesquisas de preços com no
mínimo três orçamentos junto aos fornecedores da região, procedimento este
imprescindível para que se obtivesse a proposta mais vantajosa para a
Administração Militar.
Segundo consta nos autos, no ano de 2017, o denunciado Alexandre Cardoso
Pavão era o Chefe da SALC - Setor de Aquisições, Licitações e Contrato do
Colégio Militar de Santa Maria/RS, sendo que, no exercício dessas funções,
cabia-lhe fiscalizar, no bojo dos processos de empenho em benefícios das
Empresas que licitavam com o CMSM, se as mercadorias haviam sido
adquiridas com a estrita observância da legislação pertinente.
Ocorre que, nada obstante tivesse a obrigação legal decorrente do exercício de
suas funções de Chefe da SALC, assim não procedeu, permitindo, negligente e
de forma culposa, por meio da omissão em suas atividades funcionais, que o
denunciado Cabo Moura elaborasse os processos de empenho em que a
Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda participava, sem que
houvesse a necessária pesquisa de preços no mercado com no mínimo três
orçamentos de fornecedores da região.
Desse modo, o denunciado Capitão Pavão ao deixar de fiscalizar os processos
de empenho em favor da Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda,
permitiu sobretudo que o denunciado Cabo Moura, no exercício de suas
funções na SALC, recebesse dos denunciados Roque Lani da Cás e Rita
Claudino Bell, a quantia total de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil reais e
trinta centavos) sob a promessa de que ditos valores seriam compensados
quando da liquidação e do pagamento das Notas de Empenho emitidas em
favor da mencionada Empresa e, principalmente, sob a promessa de que a
referida Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda permaneceria
adjudicando os objetos das Atas de Registro de Preços das Unidades Gestoras
em que o Colégio Militar de Santa Maria/RS aderiu na qualidade de Unidade
Gestora Não Participante.
Assim agindo, o denunciado Capitão Alexandre Cardoso Pavão incidiu no
crime previsto no artigo 312, § 2º, do Código Penal c/c a alínea "e" do inciso II
do artigo 9º do CPM.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Integram o acervo do presente feito, entre outros, os seguintes documentos
colacionados em sede inquisitorial (IPM nº 7000123-36.2018.7.03.0303):
- Portaria nº 1 – Aj GE/CMSM, de 19/9/2018, que instaurou o Inquérito
Policial Militar (evento 1, Diligências 2, fl. 9);
- Recibos emitidos pela empresa Agroforte em desfavor do CMSM (evento 1,
Diligências 2, fls. 10-29);
- Inquirição do Cap QCO Alexandre Cardoso PAVÃO (evento 1, Diligências 3,
fls. 13-19);
- Termos de inquirição das testemunhas: Rita Claudino Belli (evento 1,
Diligências 3, fls. 22-25); e 2º Sgt Paulo Cezar de SOUZA Dias (evento 1,
Diligências 3, fls. 29-32),
- Folha de alterações do Cb Jonathan Nunes Moura (evento 1, Diligências 3,
fls. 37-65);
- Notas de empenho emitidas em favor da Agroforte Comercial Agropecuária
Ltda (evento 1, Diligências 3, fls. 67/68);
- Recibos emitidos pela empresa Agroforte em desfavor do CMSM (evento 1,
Diligências 4, fls. 17-32, Diligências 5, fls. 1-24);
- Termos de inquirição: Cb Diego dos Santos BECK (evento 1, Diligências 6,
fls. 16-19); STen CLAIRTON Becker (evento 1, Diligências 6, fls. 21-24); Maj
Leandro PAIVA MARQUES (evento 1, Diligências 7, fls. 3-8); e o civil Roque
Lani da Cas (evento 1, Diligências 7, fls. 11-17);
- Capturas de tela do aparelho telefônico do civil Roque Lani da Cas revelando
às conversas realizadas com o Cb MOURA por intermédio do aplicativo
Whatsapp (evento 1, Diligências 8, fls. 3-32 e Diligências 9, fls. 1-29);
- Termos de inquirição das testemunhas: 1º Ten Pedro Henrique Borges VEIGA
(evento 1, Diligências 10, fls. 13-16); Cb Dionatan Santos OLIVEIRA (evento
1, Diligências 11, fls. 1-4); Cel Alexandre de Queiroz QUEIROD de Oliveira
(evento 1, Diligências 11, fls. 7-9); e Cb Guilherme AZAMBUJA Dias (evento 1,
Diligências 11, fls. 12-16);
- Termo de inquirição do Cabo Jonathan Nunes MOURA, indiciado (evento 1,
Diligências 11, fls. 19/32 e Diligências 12, fls. 1-4);
- Documentos juntados em resposta ao Ofício nº 19-IPM: notas de empenho,
notas fiscais e comprovantes de pagamentos referentes à empresa Agroforte e
ao CMSM, gerados nos anos 2017 e 2018, por ambas as unidades gestoras do
CMSM (evento 1, Diligências 13, fls. 17-48; Diligências 14 a 25; e Diligências
26, fls. 1-10;
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termos de inquirição das testemunhas: Cel Alexandre de Queiroz QUEIROD
de Oliveira (evento 1, Diligências 28, fls. 22/23); Cap R1 Luis FELIPE da Silva
Gonçalves (evento 1, Diligências 28, fl. 26 e Diligências 29, fl. 1); 1º Ten
ALEXANDRA Alves Cantos (evento 1, Diligências 29, fls. 4/5); 1º Ten José Luiz
da Silva PEGORARA (evento 1, Diligências 29, fls. 8-11); 2º Sgt Luciano
MENEZES da Rosa (evento 1, Diligências 29, fls. 14/15); STen HILTON Cezar
Gasparetto (evento 1, Diligências 29, fls. 18-20); 3º Sgt Lucimara Lais
ZACHOW (evento 1, Diligências 29, fls. 23/24); Cb Carlos FABIANO Nardon
Rocha (evento 1, Diligências 29, fls. 27/28); e Cap Marcos NEIMAYER Pussi
(evento 1, Diligências 30, fls. 2/3);
- Termos de inquirição das testemunhas: Lauro Cremonese (evento 1,
Diligências 31, fls. 20-22); Andreia Arlete Weise Fim (evento 1, Diligências 31,
fls. 26-28); Bem-Hur José Gradaschi (evento 1, Diligências 31, fls. 32-34); Maj
Leandro PAIVA MARQUES (evento 1, Diligências 31, fls. 37-40); Cap
Alexandre Cardoso PAVÃO (evento 1, Diligências 31, fls. 41-44);
- Conforme solicitado no Ofício nº 47-IPM: ficha financeira do Cb Jonathan
Nunes MOURA, referente aos anos de 2017 e 2018 (evento 1, Diligências 32,
fls. 3-6);
- Declaração da empresa Eletrônica Frazzon Ltda (evento 1, Diligências 32,
fls. 8/9);
- Capturas de tela do aparelho telefônico do Maj Leandro PAIVA MARQUES
delatando as conversas realizadas com o Cabo Jonathan Nunes MOURA por
intermédio do aplicativo Whatsapp (evento 1, Diligências 32, fls. 10-12);
- Documentos solicitados no Ofício nº 50 - IPM: notas de empenho, notas
fiscais, assim como os comprovantes de pagamentos das empresas Yamamoto
Floricultura e Troféus e Cia, referentes a processos do CMSM no ano de 2018
(evento 1, Diligências 33 e 34);
- Termo de inquirição da testemunha Celso Maschio, proprietário da empresa
SM Materiais Elétricos (evento 1, Diligências 35, fls. 8-10);
- Relatório do IPM, de 23/11/2018 (evento 1, Diligências 35, fls. 17-32; e
Diligências 36, fls. 1-30);
- Solução do IPM, de 18/12/2018 (evento 1, Diligências 37);
- Requisição ministerial à autoridade militar para a realização de Diligências
Complementares, de 22/4/2019 (evento 26), cujo cumprimento se verifica no
evento 54. Nesse ponto, insta destacar o Laudo Pericial Contábil, de 22/8/2019,
subscrito por experts da 3ª Região Militar, confeccionado no propósito de
esclarecer a ocorrência de dano ao erário (evento 54, anexo 48, fls. 8-18);
- Manifestação do Órgão acusatório requisitando à autoridade policial militar
a confecção de nova Solução para o procedimento indiciário (evento 57), o que
foi providenciado no evento 66;
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) nº 7000003-
22.2020.7.03.0303, ajuizado pelo Parquet Milicien em 6/1/2020, objetivando a
busca e apreensão de “todos os computadores, agendas, planilhas e demais
documentos referentes à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda que
fizessem parte do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos, localizada no
Colégio Militar de Santa Maria”. Em razão disso, foi confeccionado o Laudo
Pericial nº 01/2021 - DTTI/ 1º CTA, de 15/4/2021, subscrito por experts do 1º
Centro de Telemática de Área (CTA), consignando-se a resposta aos quesitos
formulados pelo MPM (evento 92 do PBAC). Registre-se que a aludida medida
cautelar foi objeto do Mandado de Segurança nº 7000013-86.2020.7.00.0000.
- Manifestação do Parquet das Armas, de 7/1/2020, requerendo o
encaminhamento dos autos ao Diretor da Diretoria de Educação Preparatória
e Assistencial (DEPA), a quem está subordinado o Comandante e Diretor do
Colégio Militar de Santa Maria/RS, para a realização de Diligências
Complementares (evento 69), tendo sido o pleito deferido pelo Juízo (evento
74);
- Requisição do Parquet Milicien à autoridade militar para a realização de
Diligências Complementares, de 26/3/2020 (evento 87), cujo cumprimento se
observa no evento 96;
- Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) de Dados e/ou Telefônico nº 7000077-
76.2020.7.03.0303, de 28/7/2020, requerido pelo MPM no desiderato de obter
a quebra do sigilo de comunicações telemáticas dos e-mails funcionais do Cap
Alexandre Cardoso PAVÃO e do Cb Jonathan MOURA registrados junto à
Seção de Informática do Exército, além do e-mail pessoal do último acusado.
Tendo sido o pleito deferido (evento 4 do PQS), foi subscrito o Laudo de
Perícia Forense nº 2/2021 – DTTI/ 1º CTA, de 15/4/2021, de modo a responder
aos quesitos formulados pelo Parquet Militar;
- Manifestação ministerial com o derradeiro pleito de Diligências
Complementares, de 2/6/2021 (evento 117), o qual foi deferido pelo Juízo
(evento 119). Imperioso anotar que, na mesma peça, o MPM manejou o Pedido
de Quebra de Sigilo (PQS) bancário nº 7000055-81.2021.7.03.0303, em
desfavor do ex-Cb Ex Jhonathan Nunes MOURA e do Cap Alexandre Cardoso
PAVÃO, referente ao período de 22/8/2016 a 13/9/2018, o que foi deferido pelo
Juízo (evento 1 do PQS nº 7000055-81.2021.7.03.0303; e evento 117 do IPM).
Por consectário, foi confeccionado o Laudo Pericial Contábil, de 29/11/2021,
tendo os experts consignado que não foram identificados, no aludido período,
“depósitos, transferências, TED/DOC da empresa Agroforte Comercial
Agropecuária Ltda, nas contas bancárias pertencentes aos investigados
Alexandre Cardoso Pavão e Jhonathan Nunes Moura” (evento 29 do PQS); e
- Diligências insertas no E-proc pela autoridade militar em 27/10/2021
(eventos 180-182).
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa recordar que, ao analisar a Denúncia oferecida, a Juíza Federal
Substituta Exma. Dra. Patrícia Silva Gadelha declarou-se suspeita para o feito por motivo de
foro íntimo. Após a consectária redistribuição, foi exarado Despacho determinando o retorno
dos autos ao MPM para fins de ratificação da peça vestibular (evento 194 do IPM). Nessa
senda, em 1º/2/2022, o Parquet Militar aditou a exordial acusatória para retificar a
classificação típica imputada aos acusados (APM, evento 1, documento 2), conforme se
segue:
a) em relação ao PRIMEIRO FATO descrito na inicial acusatória, considerar
os denunciados Cabo Jonathan Moura, Roque Lani da Cás e Rita Claudino
Bell, como incursos no crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/90, por 18
(dezoito vezes), combinado com os artigos 53, e incisos II e III do artigo 9º do
CPM, com a nova redação dada pela Lei nº 13.491/2017; [...]
A Denúncia foi recebida em 10/2/2022. Na mesma Decisão, foram agendadas
audiências para realizar a oitiva das testemunhas acusatórias (APM, evento 1, item 3).
No passo seguinte, os acusados foram citados: em 21/2/2022, o Cap
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO (evento 26); em 24/2/2022, o civil ROQUE LANI DA
CAS (evento 28); em 24/2/2022, a civil RITA CLAUDINO BELL (evento 29); e em
2/3/2022, o ex-Cb Ex JONATHAN NUNES MOURA (evento 30).
Convém anotar que nenhum dos acusados era menor de vinte e um ou maior de
setenta anos de idade à época dos fatos.
Em 10/5/2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas ministeriais: 2º Sgt
Paulo Cezar de Souza, Ten Cel Leandro Paiva Marques, ex-Cb Jairo Santos da Silva e 1º Ten
Ex Clairton Becker (eventos 54/55 da APM). Na sequência, em 12/5/2022, foram inquiridas
as demais testemunhas acusatórias, a saber: os civis Celso Maschio, Andreia Arlete Weise
Fim e Lauro Cremonese (eventos 56/57 da APM).
Determinada a abertura de vista às Defesas, estas apresentaram o rol de
testemunhas, à exceção da DPU (eventos 67 e 68 da APM). Por conseguinte, em 31/8/2022,
foram ouvidos os civis Fabiano Damasceno, Anildo Ivan Bertoti Menzen e Célio Luiz
Fontoura, assim como os militares Ten Hilton Cezar Gasparetto, Cap R1 Elói Lerner e Cap
R1 José Luiz da Silva Pegorara (eventos 107/108 da APM).
Mais à frente, em 15/12/2022, ocorreu o interrogatório dos acusados: Cap
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, ex-Cb Ex JONATHAN NUNES MOURA, e os civis
ROQUE LANI DA CAS e RITA CLAUDINO BELL (eventos 167/168 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 172, 179 e
180 da APM).
Então, foi determinada vista sucessiva ao MPM e às Defesas para apresentação
das Alegações Escritas, consoante o art. 428 da Lei Adjetiva castrense (evento 182 da APM).
Em razão disso, as partes juntaram aos autos as suas respectivas Alegações
Escritas (eventos 185, 191, 193 e 194 da APM).
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29/3/2023, o Juízo a quo determinou a juntada aos autos dos assentamentos
do réu militar, assim como das folhas de antecedentes criminais dos acusados civis, o que foi
providenciado nos eventos 209, 211 e 212.
Por fim, sobreveio Despacho questionando as partes acerca do interesse na
realização de sustentação oral (evento 217 da APM). A partir das respostas apresentadas, foi
constatada a inexistência de interessados (eventos 220, 226 e 228 da APM).
Instruído o feito, em 22/5/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 3ª CJM proferiu Sentença, na qual declarou a absolvição dos réus, com esteio no art. 439,
alínea “b”, do CPPM (evento 232 da APM).
No que tange ao primeiro fato, assentou que a hipótese em exame não enseja a
incidência do tipo penal previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, posto que “não há prova de
ajustes, direcionamentos previamente deliberados entre os envolvidos, ou expedientes
fraudulentos, no sentido de frustrar a competitividade em um determinado procedimento
licitatório em andamento”, evidenciando-se, tão somente, uma falsa promessa por parte do
ex-Cb MOURA aos corréus ROQUE e RITA. Ademais, aduziu que os bens e os serviços
supostamente adquiridos junto à empresa Agroforte poderiam ser obtidos pelo CMSM
mediante dispensa de licitação, em razão do seu pequeno valor.
Outrossim, pontuou inexistirem elementos nos autos aptos a indicar que outros
integrantes do CMSM sabiam do conluio existente entre o ex-Cb MOURA e a empresa
Agroforte. E mais, afirmou que não houve prejuízo à Administração Militar e que “o ex Cb
Jhonthan Nunes Moura era mero executor de ordens, sem ingerência alguma nas decisões
dos procedimentos licitatórios do CMSM”.
No que concerne ao terceiro fato, argumentou que o Cap PAVÃO não
descumpriu o seu dever objetivo de cuidado, mas, ao reverso, “praticou a conduta que lhe
cabia”, uma vez que, após ter indícios de uma possível conduta inapropriada, “dirigiu-se até
a empresa Agroforte, a fim de certificar-se sobre os fatos e, a partir de então, diante das
então supostas irregularidades, levou ao conhecimento do Comando”.
Para além, frisou que não houve apropriação de “dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel pertencente” ao Colégio Militar de Santa Maria. Nesse viés, sustentou que a
expressão “crime de outrem”, inserta no §2º do art. 312 do Código Penal brasileiro, remonta à
culpa do agente pela perpetração por outrem do peculato-furto ou do peculato-apropriação,
espécies integrantes do mesmo tipo penal, ou, ao menos, torna necessário que o objeto
material do crime seja “dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente à
Administração Pública”.
Em 2/6/2023, as partes foram intimadas do Decisum (evento 239 da APM).
Em 6/6/2023, o Parquet Milicien interpôs o Recurso de Apelação (evento 241
da APM). O Juízo a quo recebeu o tempestivo Apelo, intimando as partes para a apresentação
das Razões e das Contrarrazões (evento 243 da APM).
De outro modo, as Defesas deixaram transcorrer in albis o prazo recursal.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões insertas em 3/7/2023, o Órgão acusatório requereu a reforma da
Sentença recorrida. Para tanto, no que circunscreve ao primeiro fato, sustentou a ocorrência
do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, porquanto havia um ajuste entre o ex-Cb
MOURA e os corréus ROQUE e RITA para realizar uma compensação pela antecipação de
créditos, a ser realizada quando da liquidação e do pagamento de notas de empenho emitidas
pelo CMSM em favor da empresa Agroforte. Nessa via, entendeu que a aludida empresa
“permaneceria adjudicando os objetos das Atas de Registro de Preços das Unidades
Gestoras em que o Colégio Militar de Santa Maria/RS aderisse na qualidade de Unidade
Gestora Não Participante”.
Ademais, aduziu serem inegáveis “as provas dos ajustes previamente
deliberados entre os envolvidos” e dos expedientes fraudulentos “no sentido de frustrar a
competitividade no procedimento licitatório”. Nessa linha, afirmou que o Cb MOURA agia
como representante do CMSM e que a expectativa dos corréus RITA e ROQUE acerca da
compensação futura advém da emissão de Notas de Empenho pelo CMSM no ano de 2017,
em favor da citada empresa, assim como do fato de que o aludido estabelecimento de ensino
aderiu a diversas outras Atas de Registro de Preços no mesmo ano. Em paralelo, refutou os
argumentos referidos na Sentença e teceu considerações acerca do Sistema de Registro de
Preços.
Com relação ao terceiro fato, asseverou a incidência do tipo estatuído no art.
312, § 2º, do Código Penal brasileiro, porquanto o Cap PAVÃO “negligentemente, deixou de
fiscalizar os processos de empenho relativos à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária
Ltda, possibilitando, com sua omissão” que o ex-Cb MOURA recebesse a quantia de R$
53.030,00 (cinquenta e três mil reais e trinta centavos), “sob a promessa de que ditos valores
seriam compensados quando da liquidação e do pagamento das Notas de Empenho emitidas
em favor da mencionada Empresa”.
Nas Contrarrazões da Apelação, em síntese, as Defesas rechaçaram as teses
acusatórias e reafirmaram os fundamentos esposados no Decisum combatido. Nessa vereda,
no que se refere ao primeiro fato, argumentou-se que o MPM deixou de apontar “qual a
concorrência pública que estaria sendo ou seria fraudada”, e destacou-se a inexistência de
prejuízo à Administração Militar, assim como a inocorrência de prova nos autos acerca de
superfaturamento ou sobrepreço, ou de “fraude ao caráter competitivo do procedimento
licitatório”.
No que toca ao terceiro fato, a Defesa do Cap PAVÃO reafirmou a inocorrência
de conduta negligente por parte do referido militar.
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria Judiciária, com relação
aos civis ROQUE LANI DA CAS e RITA CLAUDINO BELL, bem como em relação ao ex-
Cb Ex JONATHAN NUNES MOURA e ao Cap Ex ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO
(evento 6).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de
lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo ministerial, para reformar a Sentença
absolutória e condenar os apelados JHONATHAN NUNES MOURA, RITA CLAUDINO
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BELL e ROQUE LANI DA CAS, porém, manter a absolvição do Cap ALEXANDRE
CARDOSO PAVÃO, nos termos da Sentença primeva, por seus próprios fundamentos
jurídicos (evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO, SUSCITADA DE
OFÍCIO.
No que circunscreve ao terceiro fato, suscitei, ex officio, preliminar de
prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, com esteio no art. 123, IV,
c/c os artigos 124; 125, VI; e 133, todos do CPM.
Antes de adentrar no caso concreto, recordo o magistério de Bittencourt
1 acerca
da citada espécie de pretensão punitiva:
[...] Denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena
concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso
prescricional. O prazo da prescrição abstrata regula-se pela pena cominada ao
delito, isto é, pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente
prevista para o crime, segundo a tabela do art. 109 do CP [ou 125 do
CPM]. [...]
Para além, em acurada análise, Cleber Masson
2 enuncia as balizas do direito
estatal de punir:
[...] O direito de punir é limitado. Encontra barreiras penais e processuais, tais
como a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública
condicionada, as condições da ação penal e a necessidade de obediência a
regras constitucionais e processuais para ser efetivamente exercido (devido
processo legal).
Na ampla maioria dos casos, há ainda limites temporais, pois o direito de punir
não pode se arrastar, ao longo dos anos, eternamente. O Estado deve aplicar a
sanção penal dentro de períodos legalmente fixados, pois em caso contrário
sua inércia tem o condão de extinguir a consciência do delito, renunciando
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

implicitamente ao poder que lhe foi conferido pelo ordenamento jurídico. Cabe
a ele, pois, empreender todos os esforços para que a punibilidade se efetive
célere e prontamente. Entra em cena o instituto da prescrição. É como se,
cometida uma infração penal, o sistema jurídico virasse em desfavor do Estado
uma ampulheta, variando o seu tamanho proporcionalmente à gravidade do
ilícito penal. O poder-dever de aplicar a sanção penal precisa ser efetivado
antes de escoar toda a areia que representa o tempo que se passa, pois, se não
o fizer dentro dos limites legalmente previstos, o Estado perderá, para sempre,
o direito de punir. [...]
Dito isso, no que tange ao terceiro fato, consta da proemial delatória que o Cap
Pavão, no ano de 2017, enquanto exercia a chefia do Setor de Aquisições, Licitações e
Contratos do Colégio Militar de Santa Maria, deixou negligentemente de “fiscalizar os
processos de empenho relativos à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda”,
conduta que permitiu ao Cb Moura elaborar e montar “processos destinados às compras
públicas, sem que houvesse a estrita observância da legislação pertinente”.
Nesse diapasão, o Parquet Militar aduziu que tais condutas permitiram ao Cb
Moura receber dos corréus Roque Lani da Cás e Rita Claudino Bell a quantia de R$
53.030,00 (cinquenta e três mil reais e trinta centavos).
Saliente-se que as adesões do CMSM no ano de 2017 à Atas de Registro de
Preço na qual o objeto do processo licitatório estava adjudicado à empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda foram relacionadas no “Demonstrativo de Notas de Empenho
para a Empresa Agroforte/2017” (IPM nº 7000123-36.2018.7.03.0303, evento 1, 36-
DILIGÊNCIAS, Planilha "A", fl. 8).
Extrai-se da aludida planilha que a última Nota de Empenho emitida em
benefício da Agroforte foi a 2017NE800283, de 14/12/2017. Por consectário, as condutas
omissivas supostamente perpetradas pelo Cap Pavão naquele ano teriam de ser
necessariamente preexistentes.
O libelo acusatório foi recebido em 10/2/2022, logo, evidencia-se o
transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre as condutas supostamente praticadas pelo
Cap PAVÃO e o recebimento da Denúncia (APM nº 7000012-13.2022.7.03.0303/RS,
evento 1, item 3).
Por oportuno, pontuo que o Cap Ex ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO nasceu
em 16/4/1976, portanto, não contava com menos de vinte e um anos de idade ou mais de
setenta à época dos fatos. Assim, não há que se falar em redução pela metade do prazo
prescricional.
Pois bem, sendo 1 (um) ano a pena máxima abstratamente cominada ao delito
previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal comum, o prazo prescricional pela pena in
abstrato é de 4 (quatro) anos. Essa é a dicção do inciso VI do art. 125 do CPM, in verbis:
[...] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1° deste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois; (Grifos nossos.)
In casu, para se estabelecer o prazo da prescrição punitiva estatal abstrata há de
se considerar como parâmetros a data da suposta consumação do delito (art. 125, §2º, “a)”,
do Estatuto Repressivo castrense), e a data do recebimento da Denúncia, primeiro marco
interruptivo, nos termos do art. 125, §5º, I, do referido Diploma.
Dessa feita, considerando a pena em abstrato cominada ao delito de Peculato
culposo, estatuído no art. 312, § 2º, do Código Penal comum (detenção, de três meses a um
ano), e o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o período em que
supostamente ocorreram as condutas imputadas ao Cap Pavão e o recebimento da Denúncia
(primeiro marco interruptivo prescricional), resta incontroversa a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade em abstrato.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, consoante o art. 133 do Codex Milicien,
preliminar de extinção da punibilidade dos fatos supostamente perpetrados pelo Cap Ex
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade em abstrato, nos termos do art. 123, IV, c/c os artigos 124; 125, VI; e
133, todos do CPM, no que fui acompanhada pela maioria de meus pares.

MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 22/5/2023, na parte em que absolveu
o civil ROQUE LANI DA CAS, a civil RITA CLAUDINO BELL e o ex-Cb
Ex JHONATHAN NUNES MOURA da prática do crime estatuído no art. 90 da Lei
8.666/1993, por 18 (dezoito vezes), c/c o art. 9º, incisos II e III, e o art. 53 do CPM
(PRIMEIRO FATO); e o Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO da prática do delito
previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal, c/c o art. 9º, inc. II, alínea "e", do CPM
(TERCEIRO FATO); todos com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Por oportuno, no que concerne ao segundo fato, importa recordar que o ex-
Cb MOURA foi absolvido pelo Juízo a quo da acusação de ter fraudado o caráter
competitivo de processos licitatórios realizados no ano de 2017, não sobrevindo Recurso
ministerial, no ponto.
Nessa vereda, cediço que o Juízo primevo acolheu o entendimento exposto pelo
MPM nas Alegações Escritas. A par do fato de que a função atribuída ao ex-Cb MOURA na
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) era essencialmente executiva, entendeu
que o ex-militar não possuía a prerrogativa funcional de ingerência no procedimento
decisório dos processos licitatórios em trâmite naquela seção, nomeadamente naqueles em
que o CMSM, atuando na qualidade de Unidade Gestora Não Participante (carona), tenha
aderido à Ata de Registro de Preços de outras Unidades Gestoras.
Além disso, necessário recordar que, ao tempo dos fatos, a conduta de frustrar
ou de fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório estava prevista no art. 90 da
Lei nº 8.666/1993. Ainda que a novel Lei nº 14.133/2021 tenha revogado formalmente o
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivo legal em comento, também realocou a conduta descrita no tipo precitado para o
art. 337-F do Código Penal brasileiro, com pontuais ajustes, opção legislativa igualmente
aplicada aos demais crimes licitatórios originalmente previstos na Lei 8.666/1993. Trata-
se, in specie, da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, instituto jurídico
apto a afastar a ocorrência de abolitio criminis e seus peculiares efeitos descriminalizantes.
Para além, ao passo que o art. 90 da Lei 8.666/1993, já revogado, previa uma
pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, o art. 337-F do CPB estabelece uma sanção apenatória de
4 (quatro) a 8 (oito) anos. Tais assertivas revelam a ocorrência de uma novatio legis in
pejus, posto que o preceito secundário posteriormente cominado é deveras mais gravoso aos
acusados. Assim, em harmonia com os princípios da irretroatividade da lei penal maléfica,
garantia fundamental insculpida no art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, e
da ultratividade da lei penal mais benéfica, é indene de dúvidas que a hipótese dos autos deve
ser subsumida ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, pois, a lei vigente à época dos
fatos (tempus regit actum).
Dito isso, à luz da prova testemunhal coletada, para que se realize a análise
percuciente das teses postas, mostra-se necessário estabelecer a escorreita cronologia dos
eventos e elencar as condutas efetivamente perpetradas. Nesse diapasão e considerando as
demais provas juntadas aos autos, passo a expor uma breve síntese dos fatos:
No ano de 2017, o Colégio Militar de Santa Maria pagou à empresa
AGROFORTE Comercial Agropecuária Ltda., por meio da emissão de notas de empenho, o
valor de R$ 60.501,00 (sessenta mil, quinhentos e um reais).
Salutar rememorar que o ex-Cb MOURA, integrante da SALC do CMSM à
época dos fatos, era encarregado de realizar a troca de documentação e a pesquisa de preços
junto aos fornecedores da Organização Militar, o que oportunizou a interlocução com a
empresa Agroforte.
Nesse contexto, apurou-se que o ex-militar realizou um acordo com o Sr.
ROQUE DA CAS, gerente da referida empresa, sendo incontroversa a aquiescência da Sra.
RITA CLAUDINO, proprietária.
O acordo consistia no repasse de valores em dinheiro ao ex-Cb MOURA para
supostamente adquirir mercadorias e/ou serviços em benefício do CMSM, nomeadamente
quando os produtos e/ou serviços não pudessem ser fornecidos ou prestados pela Agroforte.
Cada repasse era precedido da confecção de um recibo, no qual era
discriminado o produto ou o serviço a ser adimplido, suas características, e o respectivo valor,
sendo incontroverso que o documento original era mantido com o Sr. ROQUE DA CAS e
uma cópia era fornecida ao ex-Cb MOURA.
Consoante o relato do Sr. ROQUE DA CAS, verifica-se que a empresa
Agroforte repassava os valores ao ex-Cb MOURA na expectativa de ser compensada com a
emissão futura de notas de empenho em seu favor.
Afora as hipóteses de dispensa de licitação, vislumbrava que o CMSM, agindo
na qualidade de Unidade Gestora não participante, iria aderir à Ata de Registro de Preço na
qual o objeto do processo licitatório gerido por outra Unidade Gestora estivesse adjudicado à
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda. Nesse caso, o CMSM participaria como
“carona” e poderia emitir as notas de empenho em benefício da Agroforte.
Ocorre que, em 13/9/2018, o Cap Alexandre Cardoso PAVÃO, Chefe da SALC
à época, solicitou ao 2º Sgt Souza, integrante do Almoxarifado do CMSM, que verificasse
junto à empresa Agroforte a situação da Nota de Empenho 2018NE800312, emitida em
29/6/2018, porquanto a Organização Militar já havia recebido parte do material sem ter
recebido a nota fiscal correspondente (IPM, evento 1, diligências 16, fls. 39-46; e evento 167
da APM).
Então, o 2º Sgt Souza deslocou-se à Agroforte, tendo sido informado de que o
CMSM tinha um débito com a empresa no montante de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil
reais e trinta centavos), em razão dos valores repassados ao ex-Cb MOURA no período de
março a agosto de 2018, consoante os recibos que lhe foram mostrados (IPM, evento 1,
diligências 4, fls. 17-32; diligências 5, fls. 1-24).
À vista disso, o 2º Sgt Souza comunicou o fato ao Cap PAVÃO, o qual, por sua
vez, relatou o fato de imediato ao comando da Organização Militar, que determinou a
apuração dos fatos e a adoção das medidas administrativas decorrentes.
É o relato do essencial.
PRIMEIRO FATO
No que circunscreve ao primeiro fato, o Parquet Militar sustentou que o ex-Cb
MOURA e os corréus ROQUE DA CAS e RITA CLAUDINO estabeleceram um conluio no
qual a empresa Agroforte seria compensada pela antecipação de créditos supostamente
disponibilizados ao Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), amoldando-se tal dinâmica ao
delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993.
Ademais, argumentou que o ex-Cb MOURA agia como verdadeiro
representante do estabelecimento de ensino e que a expectativa dos corréus ROQUE DA CAS
e RITA CLAUDINO acerca da compensação futura foi criada a partir da emissão de notas de
empenho no ano de 2017, gerando a percepção de que o CMSM continuaria a contratar com a
empresa Agroforte no ano seguinte.
Nas Contrarrazões do Apelo, em síntese, as Defesas rechaçaram as teses
acusatórias e reafirmaram os fundamentos esposados no Decisum combatido. Nessa vertente,
argumentaram que o MPM deixou de apontar “qual a concorrência pública que estaria sendo
ou seria fraudada”, destacaram a inexistência de prejuízo à Administração Militar, e frisaram
a inocorrência de prova nos autos acerca de superfaturamento ou sobrepreço, bem como a
inexistência de “fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório”.
Dito isso, recordo que o ex-Cb MOURA afirmou que os valores recebidos em
dinheiro da Agroforte foram utilizados em proveito do CMSM. Contudo, compulsando os
autos, entendo que a prova coligida rechaçou o relato aventado pelo ex-militar, na medida em
que identificou que os produtos e os serviços supostamente adquiridos com os recursos
disponibilizados pela Agroforte não foram destinados ao estabelecimento de ensino.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como exemplo, conquanto o ex-Cb MOURA alegue ter utilizado de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) disponibilizados pela Agroforte para realizar o
pagamento de uma dívida do CMSM junto à empresa Frazzon, em 8/6/2018, originada pela
suposta aquisição de uma luminária, extrai-se do depoimento do Sr. Celso Maschio que o
referido objeto foi efetivamente cautelado junto à empresa SM Materiais Elétricos, de sua
propriedade, para ser utilizado na inauguração da biblioteca do CMSM, sem ônus, tendo sido
devolvido após o encerramento do evento para o qual foi solicitado (APM, evento 56, vídeo
2).
De igual modo, a Sra. Andreia Arlete Weise Fim, proprietária da
empresa Troféus e Cia, negou a ocorrência do pagamento de cerca de 8 (oito) mil reais em
espécie como contrapartida ao fornecimento de medalhas e troféus para as competições do
CMSM, assim como qualquer outro pagamento em dinheiro realizado em nome daquele
estabelecimento de ensino (APM, evento 56, vídeo 3). O relato vai de encontro à alegação do
ex-Cb MOURA, que disse ter adquirido medalhas e premiações na referida empresa,
utilizando-se
de
R$
8.125,00
(oito mil cento e vinte e cinco reais) em
espécie, quantum disponibilizado pela Agroforte.
Outrossim, em 10/4/2018, o ex-Cb MOURA solicitou R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) à empresa Agroforte para o conserto de viaturas, em especial a aquisição da
grade frontal do veículo utilizado pelo comandante da Organização Militar. Em sentido
contrário, o Cb Jairo Santos da Silva, que exercia a função de motorista de viatura à época,
assentou em Juízo que não verificou o conserto do referido veículo, cuja grade frontal
permaneceu trincada até sua baixa, ocorrida em 2019 (APM, evento 55, vídeo 8).
Registre-se que o ex-Cb MOURA não apresentou o comprovante de pagamento
dos produtos ou dos serviços que diz ter adquirido para o CMSM com o dinheiro
disponibilizado pela Agroforte. Para além, a prova testemunhal, em especial o depoimento do
Ten Cel Leandro PAIVA MARQUES, Fiscal Administrativo da Organização Militar à época
dos fatos, refuta a narrativa empreendida pelo ex-militar (APM, evento 55, vídeo 7).
Na mesma linha, incontroverso que ex-Cb MOURA solicitou à Agroforte
apenas aportes de pequeno valor. Prima facie, à exceção dos R$ 8.125,00 (oito mil cento e
vinte e cinco reais) repassados em 6/3/2018, vislumbro que os demais produtos e serviços
supostamente adquiridos poderiam ter sido adjudicados com a dispensa de licitação, o que
evidencia, uma vez mais, a desnecessidade do modus operandi utilizado pelo ex-Cb MOURA
para supostamente adquirir produtos em benefício do CMSM.
Nada obstante, no que circunscreve ao PRIMEIRO FATO, para o MPM, os
apelados ROQUE DA CAS, RITA CLAUDINO e o ex-Cb MOURA, “em conjunção de
esforços e comunhão de vontades, teriam fraudado o caráter competitivo do processo
licitatório, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação”, em favor da empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda., atraindo a
incidência do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1990. E mais, o Parquet
Milicien identificou a ocorrência do tipo por 18 (dezoito) vezes. No seu entender, cada recibo
emitido a partir do repasse em dinheiro ao ex-Cb MOURA corresponde a uma conduta
delitiva (APM, evento 1, documento 1 - Denúncia).
Nesse conspecto, forçoso revisitar a descrição típica em exame:
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
[...] Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021).
O tipo reverbera o mandamento Constitucional insculpido no art. 37, inc. XXI,
da Carta Política, do qual se extrai que os processos licitatórios, como regra geral, devem
oportunizar a “igualdade de condições a todos os concorrentes”, revelando-se, nesse olhar,
um desdobramento do princípio da Isonomia (CRFB/1988, art. 5º, caput).
O bem jurídico tutelado é a administração pública, relativamente à igualdade
entre todos os licitantes, à impessoalidade e à moralidade administrativa
3. Trata-se de crime
formal ou de resultado cortado, cuja conduta, omissiva ou comissiva, pode ter como sujeito
ativo o agente público ou o particular. Os núcleos do tipo são frustrar (impedir, prejudicar) ou
fraudar (ludibriar, enganar), condutas necessariamente perpetradas no propósito de “eliminar
ou cercear o caráter competitivo da licitação, atendendo a intenção do agente de obter, para
si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”. Por se tratar
de delito plurissubsistente, admite-se a tentativa.
Ainda que não se tenha comprovado a existência de dano ao erário, in specie, o
que se afirma com esteio na prova documental e testemunhal carreada aos autos, cediço que o
prejuízo patrimonial configura mero exaurimento do tipo, prescindível, pois, para a
incidência da espécie normativa. Nessa linha, dá-se o Enunciado nº 645 da Súmula do
Tribunal da Cidadania, in verbis:
Súmula nº 645 do STJ:
“O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da
comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem”.
No que tange ao elemento subjetivo, Marçal Justen Filho
4 leciona que “o dolo
exigido pelo art. 90 é o específico, eis que é indispensável à intenção de obter (para si ou
para outrem) vantagem, consistente na adjudicação”.
Pois bem, cediço que o delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93 exige o ajuste ou a
combinação prévia, objetivando a frustração ou a fraude ao caráter competitivo do
procedimento. No que tange à fraude, com acerto o Juízo a quo ao afirmar que ocorre a
“promoção de uma ilusória competição entre participantes de licitação por qualquer
mecanismo”.
Consoante a exegese do Juízo de piso, exsurge dos autos, no ponto, apenas a
falsa promessa realizada pelo ex-Cb MOURA aos integrantes da Agroforte, no sentido de que
haveria uma compensação dos valores previamente repassados, nomeadamente quando o
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CMSM viesse a aderir a alguma Ata de Registro de Preços na qual o objeto estivesse
adjudicado à referida empresa.
Ocorre que inexistem quaisquer provas de ajustes, orquestramentos ou ações
realizadas no propósito de frustrar ou fraudar a competividade de determinado
procedimento licitatório, fato que, per si, inviabiliza a incidência do art. 90 da Lei nº
8.666/1993.
Nessa linha, inclusive, destaco que o e. STJ tem entendimento pacificado no
sentido de que “em relação ao delito previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial
para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi
efetivamente assinado”, o que reforça a necessidade da existência de um processo licitatório
específico para que se possa identificar a ocorrência de alguma das condutas nucleares
insertas no tipo (AgRg no RHC n. 136.462/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
Em verdade, enquanto os civis RITA CLAUDINO e ROQUE DA CAS
disponibilizaram os recursos a partir da falsa promessa de que a Agroforte seria
recompensada, o ex-Cb MOURA, conhecedor das suas prerrogativas funcionais, realizou o
ajuste consciente de que não cumpriria o acordo, afirmando-se, pois, o objetivo próprio de
receber a vantagem pecuniária idealizada em prejuízo da Agroforte.
E mais, não há provas ou elementos de informação no sentido de que outros
militares do CMSM, em especial da SALC, soubessem do ardil empregado pelo ex-Cb
MOURA ou estivessem ajustados para a prática delitiva. Assim, é induvidoso que a estratégia
concebida não se prestaria a interferir nos processos licitatórios realizados por aquele
estabelecimento de ensino.
Com efeito, ainda que o ex-Cb MOURA cumprisse encargos administrativos
que o permitiam realizar a interlocução com diversas empresas, suas tarefas se restringiam à
consecução de demandas meramente executivas, sem cunho decisório, incapazes, portanto,
de interferir no mérito das escolhas adstritas ao processo licitatório.
Aliás, é oportuno rememorar que o art. 38 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) enuncia a graduação de cabo como elemento de execução, o que, em tese,
inviabiliza a participação do ex-Cb MOURA no procedimento decisório dos processos
licitatórios. Outrossim, a prova testemunhal tornou clarividente o fato de que as tarefas
desempenhadas pelo ex-militar eram eminentemente administrativas, sem qualquer viés
decisório.
Nessa toada, resta cristalina a inocorrência do dolo específico afeto ao tipo,
posto que o Parquet Militar não logrou demonstrar que o ex-Cb MOURA tenha frustrado ou,
ao menos, tentado interferir ou fraudar os processos licitatórios em trâmite no CMSM. Sem
embargo, viceja inconteste que o MPM também não indicou qual processo licitatório foi
frustrado ou fraudado pelo ex-militar, o que inviabiliza a colmatação jurídica pretendida na
espécie recursal.
Nada obstante, é certo que a imputação penal deve se pautar pela escorreita
observância das elementares dispostas no preceito primário, sem a qual garantias
constitucionais como o princípio da reserva legal restariam violadas. Nessa vereda, certo é
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a mera possibilidade de influir em processos licitatórios futuros não é capaz de atrair a
incidência da espécie normativa em testilha, porquanto configuraria mero exercício
especulativo, inaplicável à persecução criminal.
Assim, com relação ao primeiro fato, entendo que razão não assiste ao Parquet
Milicien, pois não há elementos suficientes para concluir que as condutas do civil ROQUE
LANI DA CAS, da civil RITA CLAUDINO BELL e do ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES
MOURA se amoldam ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 9º, incisos II e III, e o art. 53,
ambos do CPM, razão pela qual a absolvição deve ser mantida, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, da Lei Adjetiva castrense.
A reboque, por identificar dolos não convergentes nas ações exteriorizadas pelo
ex-Cb MOURA e pelos civis ROQUE DA CAS e RITA CLAUDINO, entendo que não há
liame subjetivo entre o militar e os civis, tampouco vislumbro a unidade de infração penal,
requisitos indispensáveis para caracterização do concurso de pessoas.
Não se pode olvidar que o agir relatado na Peça Pórtico não está coadunado
com o republicano trato entre os órgãos da administração pública e empresas privadas.
Ocorre que, in casu, a colmatação jurídica proposta pelo Parquet Militar não se sustenta ante
a situação fática evidenciada nos autos, inviabilizando a reforma do Decisum hostilizado.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se identifique a ocorrência de outros
tipos penais perpetrados pelos acusados, in specie, impõe-se, ainda assim, a manutenção
do Decisum combatido. Trata-se de Sentença absolutória, insuscetível, pois, de
desclassificação, porquanto haveria flagrante e irreparável prejuízo aos apelados,
notadamente porque o MPM insistiu na imputação capitulada na proemial delatória.
A assertiva vai ao encontro do Enunciado nº 5 da Súmula do STM, in verbis:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido
do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática”.
À guisa do entendimento acima, cito Decisões desta e. Corte castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-
APROPRIAÇÃO.
ELEMENTOS
SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Sabe-se que o Acusado se defende dos
fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo instituto da emendatio
libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição
jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da
correlação, o Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial
Acusatória, que condensa a descrição dos fatos. In casu, mostra-se inviável,
nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para enquadrá-lo no delito
de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter
abordado todas as elementares do referido delito, eventual desclassificação do
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente porque todos foram
absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM. Negado
provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória.
Unanimidade. (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000472-25.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020); e

EMENTA:
APELAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
SIMPLES.
CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O JULGAMENTO DE
CIVIL. SUJEIÇÃO DO FEITO A JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO DE AMBAS AS TESES.
FATOS
CARACTERÍSTICOS
DE
PRÁTICA
DE
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSOS FINANCEIROS
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. SUJEIÇÃO A JULGAMENTO PELO COLEGIADO "A QUO".
ASPECTOS PROCESSUAIS LÍDIMOS. DESALINHO ENTRE A IMPUTAÇÃO
E A
ESSÊNCIA
DOS
FATOS.
INCONSISTÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECURSO
MINISTERIAL.
PROIBIÇÃO DO "NE REFORMATIO IN PEJUS". ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. [...] 5. Há substancial prejuízo à persecução criminal,
sobretudo no seu desiderato punitivo, quando se imputa ao acusado a prática
de crime que, na concepção técnica, está desajustada em relação aos fatos
apurados. Na situação, exsurge a impossibilidade de desclassificação delitiva,
mormente para tipificação mais gravosa, à míngua de requerimento
ministerial nesse sentido. Inteligência do art. 437, alínea "a", do CPPM e do
enunciado nº 5 da Súmula do STM. Sendo frustrado o magistério punitivo, a
absolvição se impõe, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, diante da
falta de correlação entre a pretensão acusatória e a conduta perpetrada,
verificação que impossibilita a manutenção da condenação de 1º grau, em
face de dissonância do tipo imputado com a essência dos fatos. 6. Recurso
defensivo provido. Decisão absolutória majoritária. (Grifos nossos.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000999-11.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
17/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).
Nada obstante, com acerto o Juízo a quo ao entender pela impossibilidade de
remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum para eventual reapreciação da matéria fática,
nomeadamente a partir da conduta perpetrada pelo ex-Cb MOURA em desfavor da Agroforte,
face à ocorrência, em tese, de ilícito cuja competência não recairia sobre a JMU. Nesse caso,
prevalece o princípio da vedação ao bis in idem, assim como a necessidade de se prestigiar a
coisa julgada e a segurança jurídica, corolários do Estado Democrático de Direito.
DO PREQUESTIONAMENTO
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, com relação ao pedido do Parquet Militar pelo prequestionamento, sob
a óptica dos artigos 1º, II e III; 3º, I e II; e 37, caput, e inciso XXI, todos da Constituição da
República Federativa do Brasil, verifico que o Órgão acusatório não apontou sobre quais
perspectivas os mencionados postulados constitucionais foram violados, limitando-se a fazer
uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
De toda sorte, a presente Ação Penal Militar teve seu curso em regular
consonância com o CPM e com o CPPM, visto que os acusados foram devidamente
assistidos, tendo as respectivas Defesas atuado em todas as fases processuais.
De outro lado, tanto nas Alegações Escritas quanto no Apelo, o MPM não
reportou vícios processuais ou obstáculos à formação da prova. Ademais, não mencionou, no
presente Recurso, qualquer mácula objetiva que pudesse ensejar o reconhecimento de
possível afronta à Constituição Federal de 1988.
Ex positis, votei no sentido de conhecer do Apelo Ministerial, suscitei, de ofício,
preliminar de extinção da punibilidade dos fatos supostamente perpetrados pelo Cap Ex
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade em abstrato, nos termos do art. 123, IV, c/c os artigos 124; 125, VI; e
133, todos do CPM; e, no mérito, neguei-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória vergastada.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367040v17 e do
código CRC e305d1a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/2/2025, às 15:32:37
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – Volume 1 – Parte Geral. 30. ed., São Paulo: Saraiva Jur.
2024. pp. 975.
2. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10 ed., rev., atual., e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pp. 609-610.
3. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 1486.
4. FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993, 18 ed. rev., atual.
e ampl., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1549.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367040 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000694-51.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROQUE LANI DA CAS
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: RITA CLAUDINO BELL
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO VASQUES MIOTTI (OAB RS23885)
APELADO: JONATHAN NUNES MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO
ADVOGADO(A): FLAVIO BRAGA PIRES (OAB RS36426)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da douta maioria
ao rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, de ofício, pela Relatora e, no mérito, ao dar
parcial provimento ao recurso ministerial, na forma que passo a expor.
Antes de enfrentar o mérito, abordei questão preliminar arguida de ofício pela e.
Relatora.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA.
Apontou a eminente Ministra Relatora que, entre o fato supostamente criminoso
e o recebimento da Denúncia, transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em favor do Acusado Capitão
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, o qual responde, exclusivamente, pelo terceiro fato
criminoso imputado pela Denúncia.
Com as vênias de estilo, este Revisor não constatou a aventada hipótese de
extinção da punibilidade.
Dispõe o Código Penal Militar acerca do termo inicial do cômputo da
prescrição:
Prescrição da pretensão punitiva
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
Termo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, veja-se a redação do tipo penal pelo qual o Acusado Capitão
ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO foi denunciado, art. 312, § 2º, do CP:
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Tem-se, portanto, que a consumação do crime de peculato culposo depende,
necessariamente, da ocorrência de outro crime. Assim, o crime de peculato culposo somente
se aperfeiçoa quando se consuma o “crime de outrem”.
No presente caso, observa-se que o Ministério Público Militar assim indicou o
crime para o qual, em tese, o comportamento desidioso do Acusado teria contribuído:
TERCEIRO FATO
O denunciado Alexandre Cardoso Pavão praticou o seguinte fato delituoso constante da
inquisa epigrafada, fato este que se passa a narrar.
(...)
No ano de 2017, no interior do Colégio Militar de Santa Maria/RS, localizado na cidade de
Santa Maria/RS, o denunciado Alexandre Cardoso Pavão, que à época, era o Chefe da SALC -
Setor de Aquisições, Licitações e Contrato do Colégio Militar de Santa Maria/RS,
negligentemente, deixou de fiscalizar os processos de empenho relativos à Empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda, (...).
(...)
(...) o denunciado Capitão Pavão ao deixar de fiscalizar os processos de empenho em favor da
Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda, permitiu sobretudo que o denunciado Cabo
Moura, no exercício de suas funções na SALC, recebesse dos denunciados Roque Lani da Cás
e Rita Claudino Bell, a quantia total de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil reais e trinta
centavos) sob a promessa de que ditos valores seriam compensados quando da liquidação e do
pagamento das Notas de Empenho emitidas em favor da mencionada Empresa e,
principalmente, sob a promessa de que a referida Empresa Agroforte Comercial Agropecuária
Ltda permaneceria adjudicando os objetos das Atas de Registro de Preços das Unidades
Gestoras em que o Colégio Militar de Santa Maria/RS aderiu na qualidade de Unidade
Gestora Não Participante. (Grifos nossos.).
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da leitura do excerto acima transcrito, tem-se que, apesar de a conduta do
Acusado Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, de fato, ter se dado ao longo do ano
de 2017, o crime, em tese, cometido pelos Acusados ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES
MOURA, civil ROQUE LANI DA CAS e civil RITA CLAUDINO BELLI somente ocorreu
ao longo de 2018.
Foi durante esse ano que os citados civis teriam entregado ao ex-Cabo do
Exército a quantia de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil reais e trinta centavos) em troca das
vantagens ilícitas citadas na Denúncia. Mais especificamente, a Denúncia descreve que os
valores teriam sido transacionados em 18 (dezoito) ocasiões distintas, entre os dias 6/3/2018
e 23/8/2018.
Em outras palavras, o crime atribuído ao Capitão ALEXANDRE CARDOSO
PAVÃO, em tese, se consumou ao mesmo tempo dos crimes dos demais Acusados, todos
ocorridos após o mês de março do ano de 2018.
Assim, em 10/2/2022, data de deflagração da Ação Penal Militar (Processo nº
7000012-13.2022.7.03.0303, evento 1, item 3), não havia transcorrido mais de quatro anos
desde a suposta consumação dos crimes atribuídos aos Acusados (art. 125, § 2º, “a”, do
CPM).
Assim, não há razão para declarar a extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado em favor de nenhum deles, nem mesmo do
Acusado Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO.
Diante do exposto, por entender a não configuração da prescrição em relação ao
Acusado ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, rejeitei a presente preliminar.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 22/5/2023, na parte em que
absolveu o civil ROQUE LANI DA CAS, a civil RITA CLAUDINO BELLI e o ex-Cb Ex
JHONATHAN NUNES MOURA do crime estatuído no art. 90 da Lei 8.666/93, por 18
(dezoito vezes), c/c art. 9º, incisos II e III, e com o art. 53 do CPM (PRIMEIRO FATO); e o
Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO do delito previsto no art. 312, § 2º, do Código
Penal c/c art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM (TERCEIRO FATO); todos com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Divergi da eminente Ministra Relatora no que concerne ao PRIMEIRO FATO,
pelos motivos que assim expus naquela oportunidade.
O Apelo ministerial comporta parcial deferimento.
Para melhor organização do presente voto, aborda-se, inicialmente, o
PRIMEIRO FATO descrito na Denúncia.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre estabelecer, desde já, que parte relevante da dinâmica factual apontada
pelo Ministério Público Militar em sua Inicial foi devidamente comprovada, não havendo,
portando, como ignorar que o Acusado ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA de fato
mantinha com a empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda. uma espécie de
contabilidade paralela e evidentemente ilegal.
Assim, a pretexto de realizar a compra de determinados itens em favor do
Colégio Militar de Santa Maria, realizava saques no aludido estabelecimento comercial, por
meio dos corréus civis ROQUE LANI DA CAS e RITA CLAUDINO BELLI. Os valores em
questão não foram utilizados para realizar as compras indicadas no controle paralelo nem
revertidos em proveito da Organização Militar.
Os débitos eram registrados com a finalidade de que, posteriormente, fossem
compensados nas futuras contratações da empresa por parte do Colégio Militar de Santa
Maria.
Segundo o Parquet, com tal conduta, os Acusados fraudaram o caráter
competitivo de certames licitatórios, incidindo no crime do artigo 90 da Lei nº 8.666/93, o
qual se transcreve:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
O Juízo a quo, entretanto, entendeu que o Ministério Público Militar não
conseguiu esclarecer de que maneira o Acusado ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA
poderia influenciar a Administração Castrense na contratação dos fornecedores de bens e de
serviços, para, dessa forma, beneficiar a empresa dos Corréus civis, a Agroforte Comercial
Agropecuária Ltda.
Esse ponto foi assim abordado na Sentença absolutória (evento 1, doc. 1):
De fato, segundo se observa do prova coligida ao feito, o ex Cb Moura era apenas um
subordinado no Setor de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) do CMSM. Ele não tinha
competência alguma na decisão de compra e venda de materiais pelo Colégio Militar e não
tinha o poder de autorizar a emissão de Notas de Empenho.
Como ressaltado pela Defesa, trata-se de um simples Cabo do CMSM, sem poder de Direção
nos processos de compras ou na conferência dos produtos e serviços recebidos. Outros
militares do Setor de Aquisição de Licitação e Contratos possuíam o controle das etapas dos
procedimentos licitatórios daquela Unidade Gestora.
Em seu interrogatório assim se pronunciou:
Juiz Federal – Deixa eu só entender, o senhor era fornecedor do exército?
Acusado – Não, eu era cabo, trabalhava na seção de aquisição de licitação e contratos.
Juiz Federal – O senhor tinha algum poder de decisão lá?
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado – Nenhum, eu era cabo, tinha dois Subtenentes, um Tenente e o Capitão Pavão,
acima tinha fiscal administrativo que era o Major, acima tinha o ordenador de despesas
que era o Coronel.
Juiz Federal – Qual era a sua função lá como cabo?
Acusado – Eu executava o que era solicitado, na seção era auxiliar.
Aliás o próprio Chefe da SALC, Cap Alexandre Cardoso Pavão, corrobora com as
declarações do ex Cb Moura (evento 167, video1), vejamos:
(...)
Defensor – E dentro dessa organização do setor de compras, o Cabo Moura tinha
autonomia para decidir se seria feito, por exemplo, pesquisa de preço ou se poderia
contratar diretamente a Agroforte?
Acusado – Nenhuma, ele não decidia nada a esse respeito.
Defensor – Ele fazia parte, por exemplo, ou atuava na fase de conferência do material
que chegava dessas compras ele fazia parte do almoxarifado?
Acusado – Não, senhor, é uma outra seção que o setor de material, vulgo almoxarifado,
que recebia todos esses materiais, conferia e mandava a nota para liquidação ou
pagamento. [...]
Defensor – O cabo Moura qual era a função específica dele na SALC?
Acusado – Ele era um auxiliar dele, ele cuidava do protocolo de documentos. Todo o
material que a gente processava, que a gente comprava, gerava um processo e esse
processo ele organizava depois que as peças tinham sido feitas, mandava para
conformidade, recebia documentos, atendia telefone, fazia pesquisas de preços também
pela internet.
Juiz Federal – Ele era só elemento de execução, ele não tinha poder de decisão?
Acusado – Nenhum, só executar.
(...)
Além disso, necessário ressaltar que compete a Unidade Gestora, por meio de seu Setor de
Aquisição e de Licitação e Contratos (SALC), realizar a pesquisa de preços, montar todo
procedimento administrativo até adjudicação do objeto, cujos atos decisórios não passam,
nem perto, por um simples Cabo do Exército, mero executor de ordens do Setor.
Como relatado pelas testemunhas, o Cap Pavão (chefe do Setor) e outros militares eram os
responsáveis pelos procedimentos licitatórios, que, diga-se de passagem, seguiram o
procedimento de aderência à Ata de Registro de Preços (carona), o qual, a priori, mais
benéfico para a Administração Militar e perfeitamente legal no âmbito administrativo.
Sendo assim, conforme bem ressaltou o MPM, nesses casos, quando o Colégio Militar aderia,
na qualidade de Unidade Gestora Não Participante, as várias Atas de Registro de Preços das
Unidades Gestoras, constata-se que não era da competência do ex Cabo Moura realizar essas
pesquisas de preços, com no mínimo três orçamentos e, a partir de então, autorizar a compra
do material. O então Cb Moura apenas cumpria as ordens emanadas por seus superiores
hierárquicos.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que os elementos probatórios reunidos nos autos constituem as provas
de que havia em curso uma empreitada criminosa.
Como ponto de partida, constatou-se a existência de acordo espúrio entre o ex-
Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA e os civis ROQUE LANI DA CAS e RITA
CLAUDINO BELLI no sentido de realizar a futura compensação dos valores arrecadados
pelo ex-militar, o que dependeria, necessariamente, da contratação da empresa Agroforte pelo
Colégio Militar de Santa Maria.
Outrossim, tem-se que, em 2017, ano que precedeu o desbaratamento da trama
criminosa, o citado estabelecimento comercial recebeu daquela Organização Militar o valor
de R$ 60.501,00 (sessenta mil e quinhentos e um reais).
Já no ano de 2018, o CMSM emitiu Notas de Empenho em favor da empresa
suspeita, que, porém, foram anuladas após a descoberta dos fatos sobre os quais ora se
debruça (Processo nº 7000123-36.2018.7.03.0303, evento 54, doc. 42).
Desse modo, tem-se que o ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA, ainda
que de modo desconhecido, vinha obtendo sucesso em garantir a contratação da empresa
Agroforte pelo Colégio Militar de Santa Maria.
Entretanto, como bem noticiam os autos, os intentos criminosos dos Acusados
foram frustrados pela própria Organização Militar. Veja-se o que constou da Denúncia
(Processo nº 7000012-13.2022.7.03.0303, evento 1, doc. 1):
No entanto, a expectativa dos denunciados Rita e Roque de que os valores dados ao Cabo
Moura (sob o pretexto de que seriam para suposta aquisição de mercadorias perante outras
Empresas e/ou fornecedores, que não se encontrassem habilitados com esse Estabelecimento
de Ensino), seriam compensados, por ocasião das Notas de Empenho a serem emitidas em
favor da mencionada Empresa - não se efetivou - devido ao fato de ter sido descoberta a
fraude.
De fato, as negociações realizadas entre os denunciados Cabo Moura, Rita e Roque, foram
descobertas, no dia 13 de setembro de 2018, em razão de o Capitão Alexandre Cardoso
Pavão, à época Chefe da SALC - Setor de Aquisições, Licitações e Contrato do Colégio
Militar de Santa Maria/RS, ter solicitado ao 2º Sargento Souza, o qual trabalhava na Seção de
Almoxarifado, que verificasse junto à Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda a
situação da Nota de Empenho 2018NE800312, emitida em 29 de junho de 2018 (evento 1, 16-
DILIGÊNCIAS, fls. 445-446), no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais),
uma vez que o Colégio ainda não havia recebido a Nota Fiscal, mas já havia recebido parte
do material (evento 1, 2- diligências, fl. 6).
Assim, em atenção à ordem, o 2º Sargento Souza deslocou-se até a mencionada Empresa,
ocasião em que foi informado pelo denunciado Roque da Cas que o Colégio Militar de Santa
Maria-RS estava devendo à Empresa o valor de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil reais e
trinta centavos, evento 1, 2-DILIGÊNCIAS, fl. 28). Ao ser indagado sobre a origem da dívida,
o denunciado Roque Lani da Cas apresentou ao 2º Sargento Souza um bloco de recibos
emitidos pela Empresa Agroforte, no ano de 2018, assinados pelo Cb. Jonathan Nunes Moura
contendo descrições da retirada de recursos em dinheiro para a suposta aquisição de
mercadorias para o Colégio Militar (evento 1, 2-DILIGÊNCIAS, fls. 9-28 e evento 1, 4-
DILIGÊNCIAS, fls. 108-154).
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, descobriu-se que o modus operandi realizado pelo denunciado Cabo Moura
para receber o dinheiro da Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda consistia em, um
primeiro momento, noticiar ao denunciado Roque Lani da Cas que o Colégio Militar
necessitava adquirir mercadorias com outros fornecedores, que não se encontravam
habilitados perante o Colégio Militar, de modo que nas ocasiões em que a Empresa Agroforte
Comercial Agropecuária Ltda não dispunha dessas mercadorias, repassava os valores de
dinheiro em espécie ao denunciado Cabo Moura, que assinava um recibo (onde constavam
descritas as mercadorias que seriam supostamente adquiridas para o Colégio Militar), cuja 1ª
via ficava com a Empresa Agroforte Comercial Agropecuária Ltda e a 2ª via ficava com o
Cabo Moura para que, na sequência, apresentasse ao Capitão Pavão, Chefe da SALC.
Dessa forma, em troca do dinheiro recebido, o Cabo Moura, em nome do Colégio Miliar, se
comprometia a compensar o valor quando da liquidação e do pagamento das Notas de
Empenho a serem emitidas em benefício da mencionada empresa.
Não fosse a descoberta da trama criminosa dos Acusados, a empresa Agroforte
Comercial receberia valores do Colégio Militar de Santa Maria, oportunidade em que
haveriam de perfazer a intenção inicial de compensar os valores constantes da contabilidade
que mantinham entre si.
De todo modo, restou esclarecido que a Empresa dos Corréus, mediante ajuste
prévio realizado com o Acusado ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA, foi beneficiada
com a emissão de Notas de Empenhos, o que, por si só, corresponde a frustrar o caráter
competitivo do procedimento licitatório.
Tem-se, ainda, que o intuito de tal conduta era o de obter vantagem
correspondente (i) à contratação do Estabelecimento Comercial de responsabilidade dos
Acusados civis ROQUE LANI DA CAS e RITA CLAUDINO BELLI e (ii) à compensação
ilícita dos valores, na forma já descrita ao longo do presente voto.
Consumou-se, portanto, o crime tipificado no artigo 90 da Lei nº 8.666/93,
aplicável ao tempo do crime.
Observa-se que a conduta dos Acusados subverteu princípios caros à Carta
Constitucional: a isonomia, a impessoalidade e a moralidade dos atos administrativos. Veja-se
a Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Com as ações dos Acusados, a contratação da empresa Agroforte Comercial foi
privilegiada em detrimento das demais concorrentes, de modo que restou frustrado, mediante
ajuste, o caráter competitivo da licitação, ainda que na modalidade carona.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser de grande valia à discussão ora desenvolvida, transcreve-se excerto de
Acórdão do Supremo Tribunal Federal, de lavra do Min. Edson Fachin, que, apesar de tratar
do crime do artigo 89 da Lei nº 8.666/93, traz lições que podem ser aplicadas no presente
caso:
Nessa linha, indispensável estar atento para o fato de que a exigência do procedimento
licitatório feita pela lei e pela Constituição não busca apenas a proposta economicamente
mais vantajosa para a Administração Pública. A economicidade da proposta, por certo, é
elemento importante, pois resguarda o patrimônio público. Entretanto, a razão da exigência
de licitação, porque expressamente declarado pela Constituição da República, é oportunizar
a todos igualdade de condições para contratar com o Poder Público. Não é por outra razão
que o precitado art. 37, XXI, da CR/88 ressalta que obras, serviços, compras e alienações em
geral serão contratados, enfatizo, mediante “licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes...”.
Não se permite, numa República, que o administrador escolha por motivos pessoais a quem
contratar, ainda que se demonstre que a contratação é a mais adequada aos interesses da
Administração.
A todos deve ser dado, em igualdade de condições, concorrer para fornecer bens e serviços à
Administração Pública.
(AP 971, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.) (Grifos nossos.)
O caso é mesmo de condenação dos Acusados ex-Cb Ex JHONATHAN
NUNES MOURA, civil ROQUE LANI DA CAS e civil RITA CLAUDINO BELLI, por 18
(dezoito) vezes, correspondente a cada uma das transações registradas na contabilidade
paralela constante dos autos, que totalizaram a quantia não atualizada de R$ 53.030,00
(cinquenta e três mil reais e trinta centavos).
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, fixa-se a pena dos Acusados, para cada um dos crimes, no
patamar mínimo, em razão de lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 69 do
Código Penal Militar.
Pela mesma razão, impõe-se a eles, nessa fase, a pena de 10 (dez) dias-multa,
em observância ao disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal Brasileiro.
Mantendo-se inalterada a pena nas segunda e terceira fases, torna-se ela
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos 18 (dezoito)
crimes.
Em razão de os Acusados terem praticado os crimes todos em circunstâncias
semelhantes de tempo, espaço e modo de agir, deve incidir, no caso, os ditames referentes ao
crime continuado, previstos no artigo 80 do CPM:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Tratando-se de 18 (dezoito) crimes, a majoração da pena deve se dar no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), razão pela qual a soma das penas de cada um dos Acusados
alcança o patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Estabelece-se o valor do dia-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com espeque no art. 49, § 1º, c/c art.
60 do CPB.
Reconhece-se em favor dos Acusados o direto de recorrer em liberdade. Fixa-se
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CPB.
Em se avançando, aborda-se o TERCEIRO FATO constante da Denúncia. No
presente ponto, não assiste razão ao Ministério Público Militar.
Isso porque, conforme constou na Sentença do Juízo a quo, as condutas do
Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, ao contrário do que afirmou o Parquet, foram
de especial importância para a descoberta da empreitada criminosa que ora se desenvolvia.
Veja-se os fundamentos lançados na Sentença do Juízo de Primeira Instância
(evento 1, doc. 1):
(...) observa-se que o Cap Pavão não cometeu crime culposo de qualquer espécie.
Do que consta dos autos, não há como se concluir que eram previsíveis os acontecimentos
narrados na denúncia aos olhos do homem dotado de uma compreensão média de mundo.
Além disso, não se caracterizou a falta do dever objetivo de cuidado, ou, ainda, que tenha tido
um comportamento negligente.
Da prova processual, o Cap Pavão em seu depoimento destacou que não tinha como fiscalizar
a conduta do Cb Moura fora da Organização Militar. De fato, nenhum militar pode prever o
que outro militar está fazendo fora das instalações da Unidade Militar.
(...)
Outrossim, como dito, os requisitos da negligência e do dever objetivo de cuidado não se
encontram presentes no caso em apreço, uma vez que foi o próprio Cap Alexandre Cardoso
Pavão quem tomou conhecimento da conduta ilícita do Cb Moura e quem deu causa ao início
das investigações.
Segundo relatou em Juízo o Cap Pavão, ao tomar conhecimento dos saques efetuados pelo Cb
Mouta junto à empresa Agrogorte, comunicou imediatamente o ocorrido ao Comando, ou seja,
tomou as providências que lhe competiam, tão logo teve ciência das irregularidades.
(...)
Nesse passo, obviamente, o Cap Pavão não agiu de forma negligente, praticou a conduta que
lhe cabia, dirigiu-se até a empresa Agroforte, a fim de certificar-se sobre os fatos e, a partir de
então, diante das então supostas irregularidades, levou ao conhecimento do Comando.
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com tal conduta, demonstrou o cumprimento de seu dever objetivo de cuidado, quando no
desempenho de suas funções junto ao Setor de Aquisição, Licitações e Contratos.
Aliás, seu agir correto está corroborado pela prova testemunhal. As testemunhas relataram em
Juízo que o Capitão Pavão sempre foi um militar exemplar, cumpridor da legislação militar,
conduzindo as atividades da SALC com zelo e profissionalismo, não havendo qualquer mácula
ou conduta desabonatória durante a carreira militar, principalmente no que se refere aos
processos licitatórios sob sua responsabilidade.
Assim, diferente dos demais Apelados, a absolvição do Capitão ALEXANDRE
CARDOSO PAVÃO deve ser mantida nos exatos termos lançados na Sentença hostilizada.
A respeito do pedido de prequestionamento manejado pela Parquet, cumpre
apontar que não se vislumbra qualquer violação de normas constitucionais.
Diante do exposto, divergi da douta maioria e, votei no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição e de dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar
para, mantendo a absolvição do Acusado Capitão ALEXANDRE CARDOSO PAVÃO, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, reformar a Sentença do Juízo a quo, no tocante aos
Acusados ex-Cb Ex JHONATHAN NUNES MOURA, civil ROQUE LANI DA CAS e civil
RITA CLAUDINO BELLI, condenando-os, por 18 (dezoito) vezes em continuidade delitiva,
nas sanções do artigo 90 da Lei nº 8.666/93, à pena final de 2 (dois) anos e 8 (meses) de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à
razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo mensal vigente à época do
fato, fixando, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367230v4 e do código CRC 31761be1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2024, às 17:3:3
7000694-51.2023.7.00.0000
40001367230 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR